Tribunal: TJSP
Processo: 1009088-29.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – empréstimo consignado - autora que, ao ser demitida, teve descontado, de suas verbas rescisórias, o valor faltante para quitação do empréstimo – prova do pagamento do saldo devedor – banco que sequer demonstrou eventual insuficiência do valor descontado para quitação integral do saldo em aberto – negativação

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – empréstimo consignado - autora que, ao ser demitida, teve descontado, de suas verbas rescisórias, o valor faltante para quitação do empréstimo – prova do pagamento do saldo devedor – banco que sequer demonstrou eventual insuficiência do valor descontado para quitação integral do saldo em aberto – negativação indevida – danos morais configurados "in re ipsa" - "quantum" majorado para R$10.000,00 – recurso da autora provido, improvido o do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009088-29.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANNIE
KAROLINE
MOREIRA
FARIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora, negando ao do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 37.550
APEL.No: 1009088-29.2020.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : ANNIE KAROLINE MOREIRA FREITAS E BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
APDOS. : OS MESMOS
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc.
indenização por danos morais empréstimo consignado -
autora que, ao ser demitida, teve descontado, de suas verbas
rescisórias, o valor faltante para quitação do empréstimo
prova do pagamento do saldo devedor banco que sequer
demonstrou eventual insuficiência do valor descontado para
quitação integral do saldo em aberto negativação indevida
danos morais configurados “in re ipsa” - “quantum”
majorado para R$10.000,00 recurso da autora provido,
improvido o do réu.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cc. indenização por danos
morais ajuizada por ANNIE KAROLINE MOREIRA FREITAS contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sustentando, em síntese,
que,
em
17.08.2017,
firmou contrato de
empréstimo
consignado com o réu, tomando o valor R$6.000,00, a ser
pago em 24 parcelas de R$389,46. Contudo, em 01.08.2018,
foi demitida e, de sua rescisão, a ex-empregadora
descontou
R$4.016,46
referente
a
esse
empréstimo,
portanto, acreditou que nada mais devia ao banco.
Todavia, após um ano, quando admitida em novo emprego,
teve que abrir conta com o réu, momento em que descobriu
que a última parcela do empréstimo ainda estaria em
aberto, mas discorda dessa dívida, tendo em vista o
desconto já efetuado para quitação. Afirma que também foi
negativada indevidamente por esse débito inexistente.
Destarte, com fulcro no CDC, requer a inversão do ônus da
prova,
pugnando,
ao
final,
pela
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
3
inexigibilidade do débito, bem como pela condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais
estimados em 15 vezes o salário mínimo, ou R$14.970,00.
2. A tutela de urgência foi deferida “para
o fim de determinar a exclusão provisória do nome da
autora
ANNIE
KAROLINE
MOREIRA
FARIAS,
Brasileira,
solteira, RG 35074048-3, CPF 330.122.158-08, do banco de
dados mantido pelo SCPC relativamente à dívida referida
na inicial” (fls. 30/32). Citado, o banco ofertou
contestação e trouxe documentos (fls. 36/123), vindo
réplica a fls. 137/142.
3. A r. sentença de fls. 143/147 julgou
parcialmente procedente a demanda para “para tornar
definitiva a antecipação de tutela de fls. 30/32,
declarar inexigível o débito porventura existente no
tocante
ao
contrato
de
empréstimo
consignado
n°
283224599, visto que já quitado, bem como condenar a
parte requerida ao pagamento de indenização por danos
morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido desde a presente data e acrescido de juros de
1% ao mês desde a citação”. Condenou, ainda, o réu nas
custas,
demais
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitrou em 15% do valor da condenação.
4. Ambas as partes recorrem. A autora,
pela majoração do valor da indenização para, no mínimo,
dez
salários
mínimos,
majorando-se
os
honorários
sucumbenciais para o percentual máximo (fls. 152/166). O
réu
apela
(fls.
169/186),
alegando
não
haver
hipossuficiência da requerente, que tinha o ônus de
provar o dano sofrido, mas dele não se desincumbiu, bem
como que não há nenhuma irregularidade em sua conduta,
pois apenas exerceu seu direito de cobrá-la por dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
4
legítima. Insiste na impossibilidade de ser condenado a
indenizar os danos. Subsidiariamente, requer a redução do
“quantum”.
5.
Os
recursos
foram
recebidos,
processados e respondidos (fls. 211/226). Os autos
subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. Observa-se, inicialmente, que o apelo
do banco tece apenas alegações genéricas sobre a
existência de saldo devedor, deixando de impugnar os
fundamentos da procedência do pedido declaratório. Nesse
ponto, ademais, irretocável, a r. sentença, que assim
decidiu:
“A parte autora demonstrou o pagamento antecipado
do empréstimo contratado com a juntada do extrato
de fls. 27. Assim, a alegação de que o pagamento
do
empréstimo
realizado
se
deu
de
forma
irregular, deve ser afastada, uma vez que diante
da análise dos aludidos documentos é possível
verificar que foi a parte requerida que emitiu o
demonstrativo de quitação de fls. 27.
Além disso, o documento de fls. 25/26 comprova
que foi efetuado desconto do valor das parcelas
do empréstimo diretamente nas verbas rescisórias
da autora, o que serviu para liquidação do
empréstimo contratado.
Desta forma, verifica-se como incontroversa a
antecipação da liquidação do empréstimo (fls.27),
bem como a existência de descontos indevido sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
5
conta corrente da parte autora de parcelas do
empréstimo (fls.28/29).
Portanto, evidente a falha na prestação do
serviço da instituição financeira, sendo totalmente infundada a alegação da parte
requerida no sentido de que não teria agido com
dolo ou culpa.
Com efeito, a falta de diligência administrativa
e a desídia do banco, no caso, são indiscutíveis,
ocasionando a irregularidade da cobrança de
parcelas referente ao contrato já quitado e os
transtornos daí advindos.
Por tudo isso, nenhuma dúvida remanesce sobre a
existência do dano e, consequentemente, do dever
de indenizar.
Assim, configurado o ato ilícito, nasce para o
responsável o dever de indenizar os danos dele
decorrentes.
Demonstrada, portanto, a responsabilidade da ré
pelos prejuízos causados.”
7. Importa ressaltar que há prova cabal
do desconto de R$4.016,46 das verbas rescisórias da
autora para quitação do mútuo, não tendo o banco
demonstrado,
minimamente,
a
regularidade
do
débito
negativado em R$6.000,00, valor total da contratação. Ao
contrário, o requerido alega que teria restado apenas a
última parcela em aberto, que tem valor muito inferior ao
informado no cadastro de maus pagadores. O pagamento
antecipado das parcelas, evidentemente, antecipa juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
6
que seriam cobrados pela utilização do capital no período
regular de vencimento, daí porque não restou minimamente
comprovado qual o exato valor da dívida a ser adimplida e
a consequente insuficiência dos valores descontados das
verbas rescisórias para quitação integral da dívida.
Portanto,
é
mesmo
de
rigor
declarar-se
sua
inexigibilidade, diante da prova de quitação produzida
pela requerente, que se desincumbiu do ônus, ao passo que
o réu, a quem competia desconstituir os fatos até aqui já
demonstrados, não indicou minimamente a insuficiência do
pagamento realizado.
8. Sendo, no ensejo, indevida qualquer
cobrança, a negativação configura danos “in re ipsa”,
decorridos do simples abalo ao crédito da consumidora,
que comporta reparação.
9. Em relação ao “quantum debeatur”, e
agora respondendo também ao recurso da requerente,
prevalece a orientação de que deve servir para coibir o
agente
de
procedimento
semelhante,
sem,
todavia,
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
10. E, inexistindo linhas exatas para a
respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). “In casu”, o arbitramento em R$5.000,00
afigura-se
insuficiente,
comportando
majoração
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009088-29.2020.8.26.0007 -Voto no
7
R$10.000,00, quantia mais adequada para reparar a mácula
ao nome da requerente, e compatível com os parâmetros
fixados por esta C. Câmara para casos análogos.
11.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
alterar a r. sentença apenas para majorar a indenização
por danos morais para R$10.000,00, com atualização
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir deste
julgamento, mais juros moratórios de 1% ao mês contados
da data da indevida inscrição do nome da autora nos
órgãos restritivos, até efetivo depósito ou recolhimento.
Majora-se a verba honorária devida pelo réu aos patronos
da parte “ex adversa” para 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso da autora, negado ao do réu.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js